Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – RECAMBIAMENTO DE PRESO CUSTODIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REFUTADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e custodiado no Estado de Santa Catarina, contra decisão judicial que determinou seu recambiamento para o Distrito Federal, com o objetivo de viabilizar a realização da audiência de instrução e julgamento em ação penal complexa, com múltiplos réus, diante da impossibilidade operacional do sistema prisional de origem em apresentar o acusado presencialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a determinação de recambiamento do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da existência de alternativas menos gravosas e da suposta violação aos direitos de defesa e de convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O ordenamento jurídico não assegura direito subjetivo do acusado de permanecer custodiado em local diverso da jurisdição do juízo processante.
2. O recambiamento do preso para o foro da culpa atende ao interesse da Administração da Justiça e encontra amparo no art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal.
3. A decisão que determinou a transferência mostrou-se devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da medida para garantir a regularidade, a celeridade e a efetividade da instrução criminal.
4. A complexidade da ação penal, envolvendo diversos réus e crimes de atuação interestadual, justifica a adoção de medidas de gestão processual aptas a assegurar o prosseguimento do feito.
5. O direito do preso de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar não possui caráter absoluto, devendo ser sopesado com os interesses públicos da persecução penal.
6. A existência de condições pessoais favoráveis ou de vínculos familiares não impede o recambiamento quando presentes razões concretas relacionadas à instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: O recambiamento de preso preventivo para a jurisdição do juízo processante, quando devidamente fundamentado na necessidade de assegurar a regularidade e a eficiência da instrução criminal, não configura constrangimento ilegal, ainda que implique afastamento do meio social e familiar do acusado.
Dispositivos legais citados: Art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal; Art. 103 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 109.262/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019; TJDFT, Acórdão 1917991, 0723795-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024.